Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-74.2024.8.11.0014
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-74.2024.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 482.310.611-34 (EMBARGADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA REPETITIVO N.º 880 DO STJ. DISTINÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente estatal e manteve a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo executado, determinando a expedição dos ofícios requisitórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 880 do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à prescrição da pretensão executória, concluindo que o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), na qualidade de substituto processual, promoveu o efetivo cumprimento coletivo da sentença em 31.1.2017, dentro do prazo prescricional contado do trânsito em julgado, ocorrido em 17.8.2016.

4. A hipótese dos autos distingue-se daquela examinada no Tema Repetitivo n.º 880 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve mera solicitação de fichas financeiras nem a prática de ato preparatório à execução, mas o efetivo ajuizamento da execução coletiva, caracterizando o exercício tempestivo da pretensão executória.

5. O posterior ajuizamento do cumprimento individual decorreu do desmembramento da execução coletiva, requerido pelo próprio Estado de Mato Grosso, inexistindo inércia imputável ao exequente após essa providência processual.

6. Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando apenas o inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento, finalidade incompatível com a via prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento tempestivo da execução coletiva pelo substituto processual configura o exercício da pretensão executória e afasta a prescrição da execução em relação aos substituídos. 2. O Tema Repetitivo n.º 880 do Superior Tribunal de Justiça não incide quando a execução coletiva é regularmente instaurada dentro do prazo prescricional, por inexistir identidade fática com a hipótese examinada no precedente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 81 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 880; STF, Súmula 150; STJ, EDcl no REsp n.º 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.3.2024, DJe 15.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo executado e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 880 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na apresentação de fichas financeiras ou de outros documentos pelo ente público não interrompe nem suspende o prazo prescricional da pretensão executória.

Aduz que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17/08/2016 e que o sindicato limitou-se a requerer o cumprimento da obrigação de fazer e a apresentação de documentos para futura apuração dos valores, sem promover efetivo cumprimento de sentença apto a interromper o prazo prescricional.

Afirma que, após essa manifestação, não houve qualquer ato executivo relevante, razão pela qual alega que o prazo prescricional transcorreu integralmente, encerrando-se em 17/08/2021.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Em contrarrazões, Reinaldo Rodrigues Borges sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, defende a inocorrência da prescrição e requer a rejeição dos embargos de declaração, com aplicação de multa em razão de seu caráter protelatório (ID 372515382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo julgador ou corrigir erro material:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição do presente recurso.

O embargado, Reinaldo Rodrigues Borges, servidor público ocupante do cargo de vigilante, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva em 29/01/2024, com fundamento no título executivo judicial formado na
Ação Declaratória
n.º 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP contra o Estado de Mato Grosso.

O título executivo reconheceu aos vigias noturnos da rede pública estadual o direito ao adicional noturno de 25%, calculado sobre o divisor de 150 horas mensais, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação coletiva. O acórdão transitou em julgado em
17/08/2016
.

No cumprimento de sentença, o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Interposta apelação pelo ente estatal, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, conforme acórdão de ID 370883384.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 880 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150 do STF".

A partir dessa premissa, defende que o requerimento formulado pelo SINTEP em 31/01/2017 consistiu apenas em pedido de apresentação de fichas financeiras, sem aptidão para interromper a prescrição da pretensão executória, razão pela qual esta teria sido consumada em 17/08/2021.

Contudo, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o SINTEP, na qualidade de substituto processual dos servidores substituídos, promoveu o efetivo cumprimento coletivo da sentença em 31/01/2017, dentro do prazo prescricional de cinco anos contado do trânsito em julgado ocorrido em 17/08/2016.

Assim, não se tratou de simples requerimento destinado à obtenção de fichas financeiras ou de ato meramente preparatório da execução. Ao contrário, houve o ajuizamento da execução coletiva, consubstanciando inequívoco exercício da pretensão executória pelo legitimado extraordinário.

Nesse contexto, a controvérsia dos autos distingue-se da situação examinada no Tema Repetitivo n.º 880 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o precedente repetitivo parte do pressuposto de inexistência de execução regularmente instaurada, permanecendo o credor inerte enquanto aguarda a apresentação de documentos pelo ente público para somente então promover a execução.

Na hipótese em exame, entretanto, a execução coletiva foi regularmente ajuizada dentro do prazo prescricional, circunstância que evidencia o efetivo exercício da pretensão executória e afasta a identidade fática necessária à incidência da tese firmada no Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça.

Também merece destaque que o posterior desmembramento da execução coletiva em cumprimentos individuais decorreu de requerimento formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso em 15/06/2023.

Em decorrência dessa nova configuração processual, o embargado ajuizou o cumprimento individual em 29/01/2024, cerca de sete meses após o pedido de desmembramento, inexistindo qualquer período de inércia que lhe possa ser atribuído após essa providência processual.

Desse modo, a sequência dos atos processuais evidencia que o exequente exerceu tempestivamente a pretensão executória desde o ajuizamento da execução coletiva, sendo o cumprimento individual mera decorrência do desmembramento posteriormente requerido pelo próprio ente público.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à prescrição executória e adotou fundamentação suficiente para afastar sua ocorrência, circunstância que evidencia a inexistência da omissão alegada.

Na realidade, as razões dos embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este órgão colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

É firme a orientação dos tribunais superiores no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao reexame do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

[...]
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Por fim, registra-se que a reiterada interposição de recursos com manifesto intuito protelatório, ou com a finalidade deliberada de retardar o regular andamento do processo, poderá caracterizar litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, quando presentes os respectivos pressupostos legais.

Ante o exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026